Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729840-71.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F W MARMORARIA LTDA AGRAVADO: VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por F W MARMORARIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de VERTEX COMPANY BRAZIL LTDA: “Cuida-se de ação de execução de contrato de prestação de serviço (ID 241904428). Consoante se observa do termo do contrato e da peça de ingresso, o exequente reside na Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, e a parte executada na Comarca de Goiânia/GO. Contudo, foi eleito o presente foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o processamento da pretensão executiva. Ocorre que a prerrogativa da eleição do foro, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de direito. Nesse sentido preconiza o § 1o do art. 63 do CPC: "§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". Grifei. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, o legislador pátrio limitou o seu exercício, com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja mediante especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, para a entrega de uma prestação jurisdicional célere e eficiente, devem ser observadas as regras de organização judiciária, a possibilitar o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Nessa quadra, também incide ao caso a regra do §3o do art. 63 do CPC, que reza: "§3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Grifei. Posto isso, com fundamento no § 3o do art. 63 do CPC, reputo ineficaz a cláusula de eleição de foro, razão por que declino da competência em favor da Comarca de Goiânia/GO, domicílio do executado. Preclusa esta decisão ou em havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo.” A Agravante sustenta que a jurisprudência admite agravo de instrumento contra decisão relativa a competência e que “possui endereço comercial nesta Capital”, onde o contrato foi assinado e a obrigação deveria ser cumprida. Conclui que, “apesar do domicílio do Agravado ser em outra unidade da federação, a negociação, a contratação e a execução do contrato ocorreram todos nesta Capital, logo não há qualquer abusividade da cláusula de eleição de foro”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “autorizar o processamento e julgamento do processo originário nesta circunscrição judiciária eis que cláusula de eleição de foro respeitou todo o conteúdo do artigo 781 do CPC e não houve qualquer abuso por esta parte”. Preparo recolhido (ID 74254845). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o envio dos autos ao juízo para o qual se declinou da competência somente ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator